Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709948-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: VILMARA CARDOSO DE MACEDO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S. A. contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 25404935), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Em suas razões recursais (ID 25965296), o agravante aponta ser cabível o agravo de instrumento interposto com fulcro no art. 1.015, I, do CPC, porquanto a r. decisão recorrida versaria sobre tutela provisória. Aduz ter experimentado prejuízo diante do inadimplemento contratual da agravada, que permanece na posse indevida do bem móvel dado em garantia da alienação fiduciária. Tece arrazoado acerca do princípio da cooperação processual e assevera que a demora na prestação jurisdicional causa prejuízos irreparáveis que justificam o conhecimento do recurso. Pugna, por fim, pela reconsideração da decisão monocrática ou, em caso negativo, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformá-la, a fim de conhecer e dar seguimento ao recurso de agravo de instrumento, com a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo e julgamento do mérito. A parte agravada não apresentou resposta ao recurso, conforme certidão de ID 27438587. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese presente, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos originários (Processo n. 0717604-42.2020.8.07.0007) no dia 6/7/2021, por meio da qual se reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, e determinou-se a remoção de restrições sobre o veículo e o recolhimento de eventual mandado pendente de cumprimento. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, literalmente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.